Tribunal: CARF
Processo: 10850.720558/2009-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL MELO MENDES BEZERRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-08-26

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10850.720558/2009-02
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-006.836 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de julho de 2020
Recorrente
AGRO - PECUARIA ARAPONGA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2005
VALOR DA TERRA NUA (VTN). SUBAVALIAÇÃO. ALTERAÇÃO.
LAUDO DE AVALIAÇÃO.
Demonstrado o Valor da Terra Nua (VTN) através de Laudo de Avaliação
hábil e idôneo, deve ser alterado o VTN originariamente apurado pela
autoridade fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para determinar o recálculo do tributo devido
considerando o valor do VTN apurado pelo Laudo de Avaliação de fl. 19 e ss.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório

Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de decisão da DRJ Campo
Grande, que julgou a impugnação improcedente.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10850.720558/2009-02
Fl. 317
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.836 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.720558/2009-02

Trata o presente processo de Notificação de Lançamento (f. 01/06), mediante a qual se
exige a diferença de Imposto Territorial Rural - ITR, Exercício 2005, no valor total de
R$ 729.263,41, do imóvel rural inscrito na Receita Federal sob o n° 0.299.235-3,
localizado no município de Pontes Gestal - SP.
Na descrição dos fatos, o fiscal autuante relata que foi apurada a falta de recolhimento
do ITR, decorrente de alteração no valor da terra nua, em adequação aos valores
constantes do SIPT. Em conseqüência, houve aumento da base de cálculo e do valor
devido do tributo.
A interessada apresentou a impugnação de f. 163/181. Preliminarmente, invoca a
nulidade do lançamento, por ilegalidade e por falta de publicidade do SIPT. Em síntese,
alega que apresentou toda a documentação solicitada pela autoridade fiscal. Argumenta
que a autoridade fiscal não pode desconsiderar Laudo Técnico, elaborado por
profissional habilitado. Afirma que o Laudo Técnico apresentado cumpre todos os
requisistos da Norma da ABNT. Aduz que o contribuinte não tem acesso aos valores
constantes do SIPT. Sustenta que, para recusar o valor declarado, deve ser apresentado
contra-laudo pela administração tributária.
É o relatório.

A decisão de piso foi consubstanciada com a seguinte ementa:
VALOR DA TERRA NUA.
O valor da terra nua, apurado pela fiscalização, em procedimento de ofício nos
termos do art. 14 da Lei 9.393/96, não é passível de alteração, quando o
contribuinte não apresentar elementos de convicção que justifiquem reconhecer
valor menor.

Intimado da referida decisão em 28/12/2011 (fl.297), o contribuinte apresentou
recurso voluntário, tempestivamente, em 25/01/2012 (fls.298/312), reiterando os argumentos de
mérito apresentados na impugnação.

É o relatório.
Voto
Daniel Melo Mendes Bezerra, Conselheiro Relator
Admissibilidade

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche aos demais requisitos de
admissibilidade, devendo, pois, ser conhecido.
Do Valor da Terra Nua (VTN)
No que concerne ao Valor da Terra Nua - VTN, entendeu a autoridade fiscal que
houve subavaliação, tendo em vista o valor constante do Sistema de Preço de Terras (SIPT),
instituído pela Receita Federal, em consonância ao art. 14, caput, da Lei n° 9.393/96, razão pela
qual o VTN declarado para o imóvel na DITR/2005, está subavaliado em relação ao valor
apurado com base no VTN médio por hectare, apurado no universo das DITRs do exercício de
2005, referentes aos imóveis rurais localizados no município de Pontes Geral/SP, consoante
informação do SIPT.
Fl. 318
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.836 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.720558/2009-02

Não obstante ser o SIPT - Sistema de Preços de Terras uma importante
instrumento de atuação do Fisco na fiscalização do ITR, tendo como base legal o artigo 14 da
Lei n° 9.393/96, o fato de ter previsão em lei não significa, em absoluto, uma legitimidade
incondicional. Muito ao contrário. A mesma lei que o legitima também prevê o seu regramento.
Ou seja, os seus limites.
Nessa linha, o próprio regramento do Sistema de Preços de Terra - SIPT prevê
que no caso de subavaliação do valor da terra nua a Secretaria da Receita Federal procederá à
determinação e ao lançamento de ofício do imposto, considerando informações sobre preços de
terras, constantes de sistema a ser por ela instituído, e os dados de área total, área tributável e
grau de utilização do imóvel, apurados em procedimentos de fiscalização, e que as informações
que comporão o sistema considerarão levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura
das Unidades Federadas ou dos Municípios, e o objetivo desse direcionamento, é,
evidentemente, realizar o princípio da verdade material, tão caro ao Direito Tributário.
Com base nessas premissas, a Fiscalização optou por utilizar o valor do hectare
constante da média do universo das DITR recebidas no município de localização do imóvel rural.
O recorrente pretende modificar o VTN, mas no entendimento da Fiscalização e da autoridade
julgadora de primeira instância, não apresentou Laudo de Avaliação que demonstre o
atendimento das normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, como determina
a legislação e, com isso, afastar a presunção relativa constante do arbitramento, determinando
um novo valor de VTN para a sua propriedade rural.
Todavia, entendo que assiste parcial razão à recorrente. Não obstante o Laudo de
Avaliação apresentado às fls. 19/63 ter apurado uma valor de hectare inferior à média do SIPT,
isso não significa dizer, por si só, que o VTN foi subavaliado. Qualquer raciocínio nesse sentido,
seria o mesmo que, simplesmente, tirar a validade do Laudo de Avaliação, posto que o mesmo
seria imprestável todas as vezes que não se aproximasse da média apurada no SIPT.
O Laudo de Avaliação que repousa às fls. 19/63 foi assinado por engenheiro
agrônomo habilitado e está abalizado em critérios técnicos, explicitando minuciosamente em
mais de 40 laudas, os dados objetivos que levaram à conclusão do valor médio do hectare para o
ano do fato gerador da propriedade rural do recorrente.
A recorrente juntou outro Laudo de Avaliação, sob o argumento de que este
possuía grau de III. Todavia, apenas o de fls. 19/63 deve ser acolhido.
Assim sendo, entendo que o Laudo Técnico de Avaliação apresentado pelo
contribuinte às fls. 19 e ss. merece fé, constituindo elemento de prova válido para fundamentar o
valor do VTN declarado na DITR.

Conclusão

Diante de todo o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, para dar-lhe
parcial provimento, determinar o recálculo do tributo devido considerando o valor do VTN
apurado pelo Laudo de Avaliação de fl. 19 e ss.

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra
Fl. 319
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-006.836 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.720558/2009-02

Fl. 320
DF CARF MF
Documento nato-digital